Tribunal: TJES
Processo: 5008361-69.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008361-69.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ALINE DE LEMOS MOTA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO - FORMALIDADE EXCESSIVA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no sentido de que a apresentação da via original ocorrerá, a critério do juiz, “se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008361-69.2023.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ALINE DE LEMOS MOTA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de execução de título extrajudicial” proposta por BANCO BRADESCO S.A., ora Apelante, em face de ALINE DE LEMOS MOTAS, ora Apelada.

Pela sentença id 8184543, integrada pela decisão id 8184552, o Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, cumulado com art. 801, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação, em que, pelas razões id 8184552, pugna pelo reconhecimento de
error in procedendo
aduzindo cuidar-se de formalidade excessiva a exigência, de ofício, de juntada da via original do título executivo judicial em processo eletrônico.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 8184559, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008361-69.2023.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ALINE DE LEMOS MOTA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de “ação de execução de título extrajudicial” proposta por BANCO BRADESCO S.A., ora Apelante, em face de ALINE DE LEMOS MOTAS, ora Apelada.

Pela sentença id 8184543, integrada pela decisão id 8184552, o Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, cumulado com art. 801, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação, em que, pelas razões id 8184552, pugna pelo reconhecimento de
error in procedendo
aduzindo cuidar-se de formalidade excessiva a exigência, de ofício, de juntada da via original do título executivo judicial em processo eletrônico.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 8184559, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tem-se que o presente recurso deve ser provido.

A teor do que dispõe o art. 425, § 2º, do Código de Processo Civil, cuidando-se de processo eletrônico, o depósito da via original do título executivo ocorreria em secretaria, mediante determinação do juiz.

Contudo, a jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no sentido de que a apresentação da via original ocorrerá, a critério do juiz, “
se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
”.

Veja-se:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação de execução lastreada em cédula de crédito bancário, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/12/2022 e concluso ao gabinete em 25/4/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) está caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) há necessidade de juntada da via original do título de crédito na hipótese de ação de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário.

3. Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de negativa de prestação jurisdicional, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4. “A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento” (REsp n. 2.013.526/MT, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

5.
A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
.

6. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados no acórdão recorrido que não há dúvida acerca da existência do título, inexistindo, outrossim, elementos que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não logrando êxito o recorrente em demonstrar, motivada e concretamente, a necessidade de juntada da via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Nada obstante, não há, nos presentes autos, qualquer evidência concreta de mácula no título executivo, tampouco alegação de que teria circulado ou que estaria sendo executado em duplicidade, razão pela qual se revela formalismo excessivo a determinação de juntada da via original pelo Juízo
a quo
, donde se conclui pela existência de
error in procedendo
no consequente indeferimento da petição inicial.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que se dê o regular prosseguimento da ação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões